Tribunal: STF
Processo: Rcl 79632
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Associação do Assentamento Furnas — AAF alega ter o relator do AI n. 0713377-54.2025.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desrespeitado as decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e na ADPF 976. 



    Afirma ter requerido, na origem, tutela antecipada em caráter antecedente para obstar operações conduzidas pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, que visam promover a demolição de moradias e edificações na área em litígio, que se encontra ocupada por famílias em situação de vulnerabilidade social.



    Narra que, embora a medida liminar tenha sido deferida pelo juízo singular, a autoridade reclamada acolheu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido pelo Distrito Federal em agravo de instrumento e suspendeu a decisão de primeiro grau.



    Afirma ter a autoridade reclamada determinado o prosseguimento da reintegração de posse contra várias famílias em situação de vulnerabilidade, sem a devida adoção das medidas e procedimentos estabelecidos na aludida ADPF 828.



    Sustenta descumprida, ainda, a medida cautelar deferida na ADPF 976, que determinou ao poderes executivos de todos os níveis da Federação a adoção de medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados nas medidas cautelares deferidas nas aludidas ações diretas. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Afasto, desde logo, a alegação de ofensa à medida cautelar deferida na ADPF 976, pois a temática versada naquela ação direta refere-se a omissões sistêmicas em políticas públicas relacionadas à população em situação de rua, atribuíveis sobretudo aos Poderes Executivo e Legislativo. O caso ora em exame, por outro lado, tem por objeto decisão judicial proferida no contexto de litígio concreto, que põe em oposição pessoas e entidades específicas, razão pela qual não se verifica aderência estrita entre o paradigma e a situação narrada nestes autos.



    Analiso o pedido de medida cautelar à luz somente do que decidido na medida cautelar deferida na ADPF 828.



    Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional. Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    A parte reclamante alega inobservância das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta. 



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Da análise dos documentos juntados aos presentes autos, verifico mostrarem-se incontroversos: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828. 



    A plausibilidade jurídica das alegações dos reclamantes se depreende do caráter sucinto da ordem de reintegração de posse, na qual não se verifica a determinação de quaisquer das medidas fixadas no regime de transição:



    Observa-se que a Associação do Assentamento de Furnas-AAF postula a suspensão das operações conduzidas pelo DF Legal, na área ocupada pelos associados, e que a SUOP e SUOB sejam impedidas de remover os ocupantes, até o trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse nº. 0714759-75.2022.8.07.0004, e do Interdito Proibitório n.º 0714093-95.2023.8.07.0018. Afirma ainda que as famílias associadas à AAF ocupam a área em questão há mais de 3 (três anos) anos, e desenvolvem atividades agrícolas essenciais à subsistência delas.



    Importante consignar, de início, que o Espólio de Alcides Aquino Leite ajuizou Ação de Reintegração de Posse nº 0714759-75.2022.8.07.0004 em desfavor da Associação do Assentamento FURNAS e pessoas indeterminadas, na qual foi mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu a liminar de reintegração (AI 0735087-04.2023.8.07.0000, 8ª Turma Cível). 



    O Interdito Proibitório nº 0714093-95.2023.8.07.0018, por sua vez, foi ajuizado pela Associação do Assentamento FURNAS, Daniel Batista de Oliveira e Outros em face de Alcides Aquino Leite, no qual foi também mantida a decisão que indeferiu a liminar (AI 0753622- 78.2023.8.07.0000, 8ª Turma Cível). 



    Na presente hipótese, conforme parecer técnico da Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do DF (ID 231807654), a área objeto do presente feito não tem relação com a área destinada ao Assentamento Rural 10 de Junho (Decreto 35326/2014) como querem fazer crer os Autores, pois, enquanto a área destinada ao assentamento é área de propriedade da Terracap, a área objeto dessa ação em maior parte pertence a particulares, tratando-se de gleba em Zona Rural. 



    A gravidade da ocupação, contudo, reside no fato de que a área está em Zona Rural de Uso Controlado IV e, nos termos do art. 83 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 (PDOT), é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes menores que 2 (dois) hectares e inferiores às dimensões dos lotes determinadas por zoneamento ambiental ou plano de manejo das unidades de conservação em que estiver inserido. A Zona Rural de Uso Controlado IV, que compreende as áreas rurais inseridas nas bacias do Baixo Rio Descoberto, do rio Alagado e do ribeirão Santa Maria, é composta, predominantemente, por áreas de atividades agropastoris, sujeitas às restrições e condicionantes impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados à captação de água para abastecimento público. (art. 87, IV).



     Nesse contexto, evidencia-se, de plano, a plausibilidade do direito alegado pelo Distrito Federal, porquanto inexiste fundamento jurídico para impedir a paralização da atividade fiscalizatória do Estado, no exercício do poder de polícia e amparado pela legislação ambiental e urbanística que rege a matéria.



    Isso porque o Direito Ambiental é orientado, entre outros, pelos princípios da prevenção e da precaução. E, conforme o Princípio da Precaução, o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo" (STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018). 



    Pelo prisma do meio ambiente, a atuação mais eficaz, efetiva e eficiente do Estado deve chegar antes da perda ecológica, celeridade inspirada nos princípios da prevenção, precaução e in dubio pro natura. (AgInt no AREsp n. 1.656.657/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 3/8/2021) 



    Do princípio in dubio pro natura, decorrem dois efeitos principais. Primeiro, a inversão do ônus da prova da absoluta ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. Segundo, no plano da interpretação da norma e da avaliação das provas dos autos, o dever do juiz de, em caso de dúvida, decidir em favor do meio ambiente ameaçado, com base em juízo de possibilidade abstrata de risco, e não em juízo de possibilidade concreta de dano. (REsp n. 1.860.232/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 10/4/2024.) 



    Destaque-se que a supressão da atividade fiscalizatória do Estado, sobretudo em área de proteção ambiental, pode resultar no aumento do risco de dano irreparável ao meio ambiente em prejuízo de toda a coletividade. Assim, o periculum in mora é inequívoco.



    [...]



    Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão impugnada. 



    Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. 



    À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. 



    Após, à douta Procuradoria de Justiça. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Por outro lado, o perigo na demora se evidencia pela iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais. Todas essas questões tornam prudente, ao me ver, a suspensão da reintegração de posse até o pleno esclarecimento das medidas impostas pelas instâncias de origem para resguardar os direitos constitucionais das pessoas afetadas pela medida possessória. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, a decisão que deferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal na AI n. 0713377-54.2025.8.07.0000, e restaurar a eficácia da medida liminar deferida no Processo n. 0702990-23.2025.8.07.0018, de modo a suspender as ações de remoção de pessoas e de demolição de edificações na área litigiosa, sem prejuízo da continuidade de eventuais medidas preparatórias fixadas pelas instâncias de origem.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente